Tribunal: TJDFT
Processo: 0006890-81.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006890-81.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALBERTO JORGE MEDEIROS LEITE, LAURO SEABRA GUIMARAES, LUCIA MARIA BEZERRA DE MEDEIROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se expressamente sobre a decisão ID 18025562. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios